Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. APLICÁVEL NA FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME FECHADO. MANTIDO. “QUANTUM DE PENA”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69 do estatuto repressivo, à pena somada de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 730 (setecentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição pelo crime do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, por ausência de dolo ou de provas que demonstrem a prática delitiva; (ii) reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima; e (iii) fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir:
3. Em se tratando do crime do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, o dolo do agente é aferido, não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
4. Na espécie, pelo que se pode extrair das circunstâncias do caso concreto e sob a luz do que se espera do homem médio, impõe-se a conclusão de que o réu deveria saber que conduzia/transportava veículo com sinal identificador adulterado, mormente em face do contexto em que o automóvel foi recebido, qual seja, para ser utilizado no transporte de grande quantidade de drogas.
5. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, não deve ser aplicada a redução na fração máxima prevista, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendido - 58Kg (cinquenta e oito quilos) de Skank, droga de elevada potencialidade lesiva, recomendando-se a redução no grau mínimo de 1/6 (um sexto).
6. Mantida a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, em face do “quantum” fixado, ainda que considerada a redução procedida nesta instância, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.